Tribunal: TJES
Processo: 5007511-78.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007511-78.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA e outros
RECORRIDO: CHARLES WESTPHAL LOURENCO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO RECORRENTE AFASTADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE PERMITIU OS DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA DO AUTOR, SEM SUA DEVIDA AUTORIZAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. DÉBITO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO INDÉBITO DEVIDA. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5007511-78.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A

RECORRIDO: CHARLES WESTPHAL LOURENCO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, observa-se a ausência de dano irreparável que justifique a concessão do efeito suspensivo pleiteado, visto que não ficou demonstrada a presença de grave risco ao recorrente.

Superada essa questão, afasto a aventada ilegitimidade passiva da instituição bancária.

É que, como é cediço, o banco faz parte da cadeia geradora do serviço, não havendo que se falar em afastamento de sua responsabilidade pelos eventuais danos suportados pelo consumidor.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - "AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C COM TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA C/C COM DANOS MORAIS E MATERIAIS" -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - REJEIÇÃO
- MÉRITO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - "PAGTO COBRANÇA PSERV" - INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL CARACTERIZADO - FIXAÇÃO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. I - Segundo a teoria da asserção, cuja aplicação é reconhecida pela doutrina e jurisprudência, a legitimidade deve ser analisada em abstrato, a partir das afirmações expostas pelo autor da petição inicial. II -
Integrando ambos os requeridos a cadeia geradora do serviço, não há como se afastar a responsabilidade destes pelos eventuais danos suportados pelo consumidor em razão do alegado defeito do serviço, qual seja, a realização de desconto indevido, mediante "débito automático", na conta bancária da parte consumidora. III - Diante das disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços.
IV - Recai sobre o credor o ônus de comprovar a origem e a regularidade da dívida que embasou os descontos efetuados nos rendimentos do suposto devedor. V - A repetição do indébito se dará de forma dobrada, quando a cobrança for posterior à publicação da tese fixada pelo C. STJ no EAREsp 676.608/RS. VI - É devida a reparação por dano moral diante de descontos indevidos consignados em benefício previdenciário, examinadas as circunstâncias fáticas. VI - O quantum indenizatório deve ser fixado de maneira a suavizar o dano, bem como evitar reiteração, em caráter pedagógico, sem se constituir valor exagerado que consolide enriquecimento sem causa. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.432425-7/001, Relator(a): Des.(a) Lúcio de Brito , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/11/2024, publicação da súmula em 27/11/2024)

Quanto ao mérito, verifico que, de fato, não restou devidamente comprovada a contratação, pelo autor, da
proposta de adesão SP assistência saúde
(ID 11770137).

Digo isso pois, como asseverado pelo juízo a
quo
, as assinaturas constantes da procuração de ID 11769965 e da proposta de adesão (ID 11770137) são deveras divergentes, não tendo sido reconhecida pelo autor a rubrica da proposta.

Assim, se mostra devida a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, com o consequente reconhecimento da ilicitude dos descontos realizados na conta bancária do autor.

Outrossim, deveria a parte recorrente ter comprovado a efetiva e inequívoca ciência da parte autora / recorrida quanto aos termos do serviço oferecido.

Com relação ao pedido de devolução em dobro dos valores cobrados
, tenho que tal determinação deve ser mantida em razão da cobrança indevida efetuada pela parte recorrente / ré.

Transcrevo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a esse respeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. AUSENTE.1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.2. Rever a conclusão do tribunal local acerca do dever de indenizar demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula nº 7/STJ.3.
O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que os valores cobrados indevidamente devem ser devolvidos em dobro, salvo no caso de engano justificável, o que não é o caso dos autos.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.298.376/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 3/12/2024.)

No mais, o banco réu, ora recorrente, pugna pela reforma da sentença, no que tange à condenação pelos danos extrapatrimoniais.

Todavia, como restaram comprovados nos autos os descontos em conta bancária do autor, a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais, na forma como determinada pelo juízo a
quo
, é medida impositiva.

Ressalto, nesse particular, que restaram observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos materiais e morais
– Sentença de parcial procedência – Irresignação da autora e do réu. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Débito em conta corrente sob a rubrica "Pserv Paulista" – Réu que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da cobrança, na medida em que não foram apresentados quaisquer documentos acerca da alegada contratação do produto, tampouco autorização para desconto em conta corrente – Falha na prestação dos serviços caracterizada. Repetição do indébito – Aplicação da tese do STJ no EREsp nº 1.413.542/RS, no sentido de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva – Devolução em dobro mantida. Dano moral caracterizado na hipótese específica dos autos
– Apesar de não estar configurado o dano "in re ipsa", envolve situação que ultrapassa o limite do mero dissabor, tendo em vista a realização de descontos em conta corrente, autorizados pela instituição financeira, sem lastro em base documental alguma
– "Quantum" indenizatório fixado em R$ 5.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica – Precedentes. Recurso da autora parcialmente provido; apelo do réu improvido. (TJSP; Apelação Cível 1000008-05.2024.8.26.0103; Relator (a): Afonso Celso da Silva; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Caconde - Vara Única; Data do Julgamento: 11/02/2025; Data de Registro: 11/02/2025)
grifei

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. SEM PROVA DA CONTRATAÇÃO.
DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE.
DOCUMENTOS APRESENTADOS EM RECURSO. INOVAÇÃO RECURSSAL.
DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO
. BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE A RESCISÇÃO CONTRATUAL. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Caso em exame:1.1 parte autora alegou que, após receber verbas rescisórias, no importe de R$ 4861,33, em sua conta corrente foi surpreendido com o desconto de 16 parcelas consecutivas em sua conta corrente, que totalizou o valor de R$ 2.481,61. Aduziu que ao verificar os descontos teve conhecimento de que se tratava de uma renegociação de dívida. No entanto, não teria formalizado nenhum contrato de renegociação. Sustenta ocorrência de débito indevido em sua conta corrente. Requereu a declaração de nulidade das cobranças, com a repetição de indébito e indenização por danos morais; 1.2 sentença julgou procedente o pedido inicial para o fim de condenar os requeridos a restituir, de forma solidária, o valor de R$ 2.481,61 e condenar solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais;1.3. as requeridas, Banco Original e Picpay, interpuseram recurso alegando a regularidade da contratação e dos descontos realizados. Pleitearam ainda o afastamento da condenação em danos materiais e morais ou redução do valor.2. Questões em discussão: regularidade do contrato de renegociação e do desconto de 16 parcelas consecutivas em conta corrente. 3. Razões de decidir: 3.1. Conforme extrai-se da sentença: Antes do mais, há que se ponderar que o contrato apresentado em mov. 1.10 se trata de renegociação de dívida, o que não se confunde com o parcelamento realizado nas próprias faturas do cartão de crédito em caso de inadimplemento superior a 30 dias e reiterado. Muito embora o réu argumente a realização de tal renegociação pelo autor, não há provas nos autos de que o autor teria formalizado tal contrato. Logo, não há como se presumir o aceite do consumidor referente a este contrato. Deste modo, ante a ausência de contratação pelo autor, deve-se compreender que os descontos realizados provenientes de tal contrato foram indevidos.
Assim, não restam dúvidas pela análise do conjunto probatório dos autos que houve sim erro por parte do requerido, caracterizando verdadeira FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS
. Com base no exposto, e diante da natureza dúplice da reparação por danos morais - ao mesmo tempo em que a reparação serve para atenuar o sofrimento da vítima, deve agir de forma concomitante como sanção ao ofensor, como fator de desestímulo, a fim de que o transgressor se exima de praticar outras condutas lesivas a direitos personalíssimos de outrem -, com respaldo nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade e levando em conta a situação financeira do autor, fixo o dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Deste modo, o valor de R$ 2.481,61 (dois mil quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e um centavos) devem ser restituídos ao autor.3.2. Prova documental preclusa: A parte requerida apresentou no corpo da fundamentação selfie do autor a fim de comprovar a regularidade da contratação. A esse respeito, os documentos apresentados com o recurso não são novos, logo, incumbia a parte tê-los trazido com a inicial ou imediatamente tão logo esses tivessem sido produzidos ou o acesso lhe sido fornecido (nesse caso com prova da respectiva data). Assim sendo, deixo de conhecer da referida prova ante a sua preclusão. Jurisprudência relevante: TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0014317-43.2019.8.16.0025 - Rel.: CAMILA HENNING SALMORIA - J. 12.07.2021. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0044728-44.2023.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS CAMILA HENNING SALMORIA - J. 21.10.2024) grifei

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas e honorários pelo recorrente, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)